Tribunal: TJDFT
Processo: 0706073-35.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (artigo 306 da Lei no 9.503/1997). autoria e materialidade comprovadas. COMPROVAÇÃO PELO EXAME CLÍNICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório é firme e robusto no sentido de que o réu cometeu o crime capitulado no artigo 306 do Código de Trânsito ao dirigir veículo automotor sob o efeito de álcool, circunstância, no caso, aferida por meio do exame clínico e prova testemunhal.
2. Recurso conhecido e desprovido.